Tribunal: TJDFT
Processo: 0749988-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749988-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA APARECIDA CARDOSO DE MELO, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar o recorrido, DISTRITO FEDERAL, a fornecer o medicamento Camzyos (Mavacanteno), 2,5 mg, 01 comprimido ao dia, conforme prescrição do médico assistente. Explica que a agravada possui 76 (setenta e seis) anos de idade, foi diagnosticada com Cardiomiopatia Hipertrófica Forma Obstrutiva (CID:I421) e Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção preservada (CID 10 I50). Conforme relatório médico acostado aos autos, caso a agravante não inicie o tratamento em curto prazo, há risco de rápida evolução para cardiomiopatia terminal com síndrome cardiorrenal grave, e a necessidade de terapia substitutiva tal como hemodiálise. Esclarece que o tratamento com o medicamento Mavacanteno foi prescrito pela médica assistente, com atuação no Instituto Hospital de Base de Brasília e, conforme consta do referido relatório, não existem outros medicamentos com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, e que seja seguro e eficaz. Ressalta que o medicamento possui registro na ANVISA, embora não seja padronizado no SUS. Além disso, em condições clínicas similares, o Núcleo de Apoio Técnico - NATJUS, já emitiu notas técnicas favoráveis. Defende restarem comprovados os requisitos para a antecipação da tutela recursal, quais sejam o perigo de dano irreparável, iminente ou de difícil reparação, comprovado pelos relatórios médicos. Assim como a probabilidade do direito, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento Mavacanteno, nos termos da prescrição médica. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo de instrumento. Antes da análise do pedido liminar, necessárias algumas ponderações. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, Tema Repetitivo no 793, deixou expresso que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, devem necessariamente ser propostas em face da União. Recentemente, em 13/09/2024, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243/SC em que foi apreciada a questão relacionada à legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS (Tema 1.234), fixou-se a seguinte tese: I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...) II – Definição de Medicamentos Não Incorporados 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...) III – Custeio 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. (...) (STF. Plenário. RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, data do julgado 13/09/2024 – Tema 1234 de Repercussão Geral). Portanto as demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual do fármaco, ou princípio ativo, for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. Os valores trazidos aos autos noticiam que o custo anual é inferior ao valor de referência (210 salários-mínimos), portanto não será de competência da Justiça Federal. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela, aplicam-se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do direito à vida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Trata-se também de direito subjetivo assegurado a todos com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o da CF). A Lei Orgânica do Distrito Federal igualmente assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207. Veja-se: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...) II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1657156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106), fixou tese no tocante ao fornecimento excepcional de medicamentos não padronizados pelo SUS, nos seguintes termos: "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018) – grifo nosso. Após análise dos autos, nessa fase preliminar, em que a análise dos requisitos é feita de forma superficial, restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento com o medicamento Mavacanteno, o registro na ANVISA e a insuficiência financeira da parte para custear o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para que o Distrito Federal forneça o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica, até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital